Tribunal: TJBA
Processo: 0001359-69.2008.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001359-69.2008.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGRAPIUNA

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE MENDES ALVES

APELADO: ROZANA SOUZA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FABIANO ALMEIDA RESENDE, SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA. HORAS EXTRAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO SOB RUBRICA DIVERSA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração interpostos pelo Município de Igrapiúna contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação ao pagamento de horas extraordinárias a servidora pública (professora) cuja jornada de trabalho foi ampliada. O embargante alega omissão e erro material quanto à tese de pagamento das horas adicionais sob a rubrica "Adicional por Regime Diferenciado de Trabalho – ARDIT" e omissão para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não analisar explicitamente a tese de pagamento das horas extras sob a rubrica "Adicional por Regime Diferenciado de Trabalho – ARDIT", que, segundo o embargante, afastaria a condenação; e (ii) verificar a necessidade de pronunciamento expresso sobre os arts. 7º, VI, e 37, XV, da CF, e a Lei Municipal nº 99/97, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão e erro material quanto à tese de pagamento sob a rubrica "Adicional por Regime Diferenciado de Trabalho – ARDIT" configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. O Acórdão, ao condenar o Município ao pagamento de horas extras e restituição de valores, implicitamente considerou insuficientes os pagamentos já realizados, incluindo aqueles sob a rubrica mencionada. A reavaliação da suficiência da contraprestação e da valoração da prova é estranha à finalidade dos Embargos de Declaração.

A pretensão de prequestionamento "numérico" de dispositivos constitucionais e legais não revela omissão real do julgado. As questões jurídicas essenciais relativas à legalidade da atuação administrativa, à irredutibilidade salarial e à remuneração devida ao servidor público foram devidamente enfrentadas no Acórdão, sob a ótica dos princípios constitucionais e da legislação municipal pertinente, satisfazendo o prequestionamento implícito. O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento ficto mesmo em caso de rejeição dos aclaratórios.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas sim ao saneamento de vícios formais do julgado, conforme Súmula 284/STF (aplicada por analogia) e jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese(s) de julgamento: 1. A alegação de omissão ou erro material que, em verdade, busca a reavaliação da valoração da prova ou a rediscussão do mérito da causa, não se coaduna com a finalidade integrativa dos Embargos de Declaração, devendo ser rejeitada. 2. O prequestionamento de matéria constitucional e legal considera-se atendido quando a questão é devidamente debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos invocados, sendo a pretensão de prequestionamento "numérico" insuficiente para configurar omissão sanável via aclaratórios.
Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022, I, II e III, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: s/r

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0001359-69.2008.8.05.0040, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE IGRAPIÚNA e como Embargada ROZANA SOUZA DO NASCIMENTO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça